Tribunal: STF
Processo: HC 185006
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Eliseu Minichillo de Araújo e outros, em favor de A.A.M., contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 575.610/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e condenado pela suposta do delito de tráfico internacional de drogas, à pena de 14 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Na ocasião, foi mantida a prisão do acusado. (eDOC 6, p. 64)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que deferiu, em partes, a medida liminar a fim de decretar a nulidade do processo desde a realização da audiência de inquirição das testemunhas de acusação, determinando que seja refeito o ato, desta feita, com a presença do acusado.
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Argui excesso de prazo na formação da culpa.
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque há notícias nos autos de que o réu seja integrante de organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes internacional, de modo que a prisão justifica-se, principalmente, pela possibilidade de reiteração delitiva. 
    Cito, a propósito, trechos da sentença condenatória:
    “Com fundamento no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 68 do Código Penal, à luz do que dispõe o art. 59 deste último diploma legal, passo a dosar a pena, levando em consideração, de forma preponderante, a natureza e a quantidade da substância apreendida, a personalidade e a conduta social do agente.
    É grave a natureza da substância entorpecente comercializada e apreendida (cocaína) em decorrência dos atos de tráfico de drogas de que participou o réu, diante do seu alto
    potencial em causar dependência física ou psíquica, bem como pelo seu significativo valor financeiro no submundo do crime.
    A quantidade da substância é alta (aproximadamente 100 kg), mesmo para os padrões das apreensões realizadas na região de fronteira e no tráfico internacional de drogas.
    Quanto à personalidade do agente e a sua conduta social, não há elementos nos autos suficientes para aferi-las.
    Analisando de forma subsidiária as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo que a culpabilidade, presente no grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado, enseja a majoração da pena base. Comprovou-se nos autos que o réu Átila Augusto Mestre desempenhava papel de suma importância nos atos de traficância, na medida em que era o responsável pela aquisição das cargas importadas por Gilberto Ramos Lopes (que atuou como fornecedor no evento delitivo apurado nos autos), além de repassar orientações acerca dos locais onde o entorpecente deveria ser descarregado, o que evidencia o maior grau de reprovabilidade de sua conduta.
    O réu não registra antecedentes criminais. Deixo de reconhecer as ações penais em curso como antecedentes, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. [3]
    Quanto aos motivos, eis que financeiros, são inerentes ao crime de tráfico. 
    Já as circunstâncias específicas do crime revelaram-se graves em razão do modo de execução do crime, visto que o réu se utilizou da troca de mensagens via aparelhos da marca BlackBerry – os quais se imaginava, à época, que estariam imunes a interceptações – para esquivar da fiscalização policial e, assim, concretizar o ato de traficância, fato este confirmado em juízo pelas testemunhas de acusação.
    No que concerne às consequências do crime, entendo que, em razão da apreensão da droga, não merecem ser valoradas negativamente.
    Por último, o comportamento da vítima em nada influencia na majoração da pena base, eis que delito em apreço tem natureza difusa (sociedade).
    Destarte, considerando a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, bem como a culpabilidade e as circunstâncias específicas do crime, majoro a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e aplico a pena-base de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
    (…)
    Registre-se que as defesas não trouxeram aos autos qualquer fato novo que justifique a revogação das prisões. Desta feita, considerando que as prisões processuais em nosso sistema processual penal são regidas pela cláusula rebus sic stantibus, as prisões preventivas devem ser mantidas.
    Com tais considerações, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus Átila Augusto Mestre e Edson Barbosa Severino, permanecendo-se incólumes os fundamentos constantes dos decretos constritivos (autos 555-88.2015.4.01.3601), além dos ora declinados.”. (eDOC 6)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente